Tribunal: TJSP
Processo: 2275164-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Pedido para que a paciente possa aguardar a tramitação processual em prisão domiciliar, com base no Estatuto da primeira Infância e no Habeas Corpus 143.641 julgado pelo E. STF e nos seus atributos pessoais. Impossibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Pedido para que a paciente possa aguardar a tramitação processual em prisão domiciliar, com base no Estatuto da primeira Infância e no Habeas Corpus 143.641 julgado pelo E. STF e nos seus atributos pessoais. Impossibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua prole capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. Circunstâncias pessoais da paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito. Paciente que se envolveu em atos infracionais quando menor. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275164-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é impetrante FLAVIO
STABEL DE OLIVEIRA e Paciente ANDREZA ANDRADE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
2
Habeas corpus no 2275164-89.2019.8.26.0000
Comarca: Salto
Impetrante: FLÁVIO STABEL DE OLIVEIRA
Paciente: ANDREZA ANDRADE DA SILVA
Corréu: ANDRÉ LUIZ DOMINGUES VIEIRA
Voto 12894
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao
tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei
11.343/2006. Pedido para que a paciente possa aguardar
a tramitação processual em prisão domiciliar, com base
no Estatuto da primeira Infância e no Habeas Corpus
143.641 julgado pelo E. STF e nos seus atributos
pessoais. Impossibilidade. Presença dos requisitos
necessários para a manutenção da prisão cautelar.
Ausência de comprovação da imprescindibilidade da
paciente aos cuidados de sua prole capaz de ensejar a
substituição de sua prisão preventiva por prisão
domiciliar. Circunstâncias pessoais da paciente acabam
por se tornar insignificantes em face da gravidade do
delito. Paciente que se envolveu em atos infracionais
quando
menor.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor da paciente ANDREZA ANDRADE DA SILVA, alegando, em síntese, que esta
está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
do Foro de Salto.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em
flagrante, no dia 10 de novembro de 2019, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
3
de drogas e associação ao tráfico.
Aduz, entretanto, que a paciente é mãe de criança que tem menos
de 12 (doze) anos de idade, portanto, dependente de seus cuidados.
Acrescenta que a fundamentação para a decretação da prisão
preventiva é inidônea, sendo a prisão desproporcional, sendo possível a prisão domiciliar.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem para substituir
a prisão preventiva pela prisão domiciliar (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 251/253). Vieram as
informações (fls. 256/260). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
263/277), opinando pela denegação do writ.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que até o dia 10 de novembro de 2019, a
paciente, em tese, associou-se a André Luiz Domingues Vieira para o fim de praticar
reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Consta ainda que, nesta mesma data, a
paciente, associada e agindo em concurso com André, transportava, para fins de entrega a
terceiros, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para venda, entrega a
consumo e fornecimento, ainda que gratuito 60 (sessenta) porções de “cocaína”, pesando
aproximadamente 109,3g (cento e nove gramas e três decigramas) e 239 (duzentas e trinta
e nove) porções de “cocaína”, pesando aproximadamente 363,6g (trezentos e sessenta e
três gramas e seis decigramas), substâncias capazes de causar dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, Andreza e André são companheiros e estavam
associados para a prática do tráfico de drogas. Na data dos fatos, traziam consigo,
guardavam e tinham em depósito na residência do casal, drogas para a entrega e
fornecimento a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
4
Ocorre que, guardas municipais realizavam patrulhamento, quando
avistaram Andreza em atitude suspeita, eis que trazia algo volumoso em suas vestes na
região do seu quadril. Diante das circunstâncias e verificada a justa causa, foi realizada
abordagem. Em revista pessoal, na posse de Andreza foram localizadas duas embalagens,
contendo o total de 60 (sessenta) porções de “cocaína”.
Indagada, Andreza admitiu, informalmente, que trazia consigo
drogas, que seriam entregues no bairro União, para posterior comercialização. Ela,
afirmou, ainda, que realizava a entrega de drogas a pedido de seu companheiro André, o
qual era responsável por guardar e armazenar as drogas na residência do casal e distribuí-
las, sendo que recebia a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada 21 (vinte e
um) quites de drogas distribuídas.
Ato contínuo, a denunciada guiou os agentes policiais até o imóvel,
situado na Rua San Marino, no 138, bairro Jardim Saltense, nesta cidade de Salto/SP.
O corréu André estava na residência e avistou os guardas
municipais chegarem no local. Então, arremessou uma sacola no quintal do vizinho e, em
seguida, franqueou a entrada dos agentes policiais. Entretanto, assim que abriu o portão,
André confessou que havia dispensado uma sacola com drogas no quintal da residência
vizinha e afirmou que convivia com Andreza no local. Em revista no imóvel foi encontrada
apenas a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).
Todavia, recuperada a sacola que André havia dispensando, foram
localizadas 239 (duzentas e trinta e nove) porções de “cocaína”. Em decorrência dos fatos,
as drogas e dinheiro foram apreendidos e Andreza e André foram presos em flagrante e
conduzidos à Delegacia de Polícia local.
Interrogada na Delegacia de Polícia, Andreza confirmou os fatos
(fls. 62/66 da origem).
Com essa narrativa que demonstra a dinâmica dos fatos, em que
pese o entendimento da defesa impetrante, estão presentes os requisitos autorizadores da
manutenção da custódia preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
5
O crime imputado à paciente é grave, de alto poder ofensivo à
sociedade, devendo ser alvo de resposta firme do Estado, capaz de afastar a sensação de
impunidade, desassossego e intranquilidade à população.
A liberdade da paciente, neste momento, é apta a causar risco à
ordem pública, considerando a periculosidade latente de quem se dispõe a praticar conduta
como a ora descrita.
Não obstante, o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade da paciente, fato que será melhor analisado durante a tramitação processual
ordinária, onde se terá maiores elementos de convicção a respeito do grau de
comprometimento desta.
É cediço que, em 20 de fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no. 143.641, determinou a substituição
da prisão preventiva, pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas
ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.
Todavia, como se verifica da narrativa exposta nos autos, a hipótese
não se enquadra na exceção capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por
prisão domiciliar, já que sequer restou comprovada a imprescindibilidade da paciente aos
cuidados de sua prole.
Além disso, pelo que se infere das informações obtidas nos autos, a
paciente e ocorreu promovia ações relacionadas ao tráfico na própria residência do casal e
para tanto não demonstrava conduta condizente a de uma mãe, pois, como frisado pela
autoridade coatora, em descuido aos filhos que agora servem de pressupostos para a prisão
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
6
Note-se que o caráter protetivo do objeto do writ, sobretudo, é o
bem estar do menor, o que sequer está suficientemente comprovado.
A decisão ora hostilizada, inclusive, bem fundamentou a negativa
de prisão domiciliar à paciente, considerando notícias do seu envolvimento, quando menor,
com ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, além dos informes de que a filha da
paciente se encontra sob a guarda da bisavó da criança (fls. 48/51 da origem).
Além do mais, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
da paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Diante deste cenário, inviável a concessão do pedido de prisão
domiciliar em favor da paciente.
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
7
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275164-89.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
8
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante do exposto, DENEGA-SE a presente ordem.
Reinaldo Cintra
Relator